Tribunal: TJDFT
Processo: 0727280-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727280-69.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE ALVES AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, José Henrique Alves, por meio da Curadoria Especial da Defensoria Pública, pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação e deferiu o pedido de penhora de valores encontrados em conta bancária do agravante. Em suas razões, o recorrente alega que o valor constrito é impenhorável. Aduz que os numerários encontrados por meio do sistema Bacenjud, provenientes de sua remuneração, estavam depositados em sua conta salário. Sustenta que não se pode admitir a penhora de valores inferiores a cinquenta (50) salários mínimos, uma vez que não é possível precisar a natureza das verbas recebidas. Alega que a penhora deve ser tornada insubsistente, por força da impenhorabilidade de que cuida o art. 833, incisos IV e X, e § 2o, do CPC. Afirma que este Tribunal tem dado provimento a diversos agravos de instrumento para, atendendo ao princípio da cooperação, determinar a expedição de ofício às instituições bancárias para que seja possível a informação precisa quanto à natureza da conta na qual houve bloqueio via sistema Bacenjud, já que a Curadoria Especial não possui acesso a esclarecimentos prestados pelo executado. Argumenta que o bloqueio só pode ser permitido, se o caso, após a certeza quanto à natureza da importância encontrada. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja determinada a desconstituição da penhora realizada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar pretendida, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, o agravante ficar desprovido de recursos que lhe possam garantir a subsistência. Compulsando os autos, vê-se que houve diversas tentativas de busca por bens do agravado, sem êxito. Assim, é razoável presumir, ao menos por ora, que o recorrido não possui boa condição financeira e que, caso lhe seja retirado o valor constrito, poderá sofrer dano irreparável ou de difícil reparação. Por outro lado, não se pode dizer o mesmo com relação a à probabilidade do direito. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. Contudo, deve-se ressaltar que o ônus de comprovar a impenhorabilidade do bem é da parte executada, conforme preceitua o art. 854, § 3o, inciso I, do CPC. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto desta egrégia 4a Turma: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO ELETRÔNICO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER REMUNERATÓRIO DOS VALORES BLOQUEADOS. ÔNUS DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. II. À falta de prova consistente da natureza remuneratória da quantia tornada indisponível, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu o pedido de cancelamento da constrição. III. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 2/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). No presente caso, como o agravado, ao menos nesta fase de cognição sumária, não apresentou elementos que comprovem a impenhorabilidade da verba constrita, não há como se afastar a penhora. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2019 18:05:00. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator